Tribunal: TJMT
Processo: 1001143-03.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001143-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IVAN DOS SANTOS MORAES - CPF: 022.406.961-68 (APELADO), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IVAN DOS SANTOS MORAES - CPF: 022.406.961-68 (APELANTE), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE IVAN DSO SANTOS MORAES, E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BMG SA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO MAJORADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com repetição de indébito e danos morais, ajuizada por consumidor contra instituição financeira, em razão de descontos indevidos em sua conta corrente decorrentes de empréstimo consignado não contratado. Sentença de procedência para declarar a inexistência da relação contratual, determinar a repetição do indébito em dobro e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade da instituição financeira pela contratação fraudulenta; (ii) analisar o dever de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) avaliar a necessidade de majoração da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo a instituição financeira responsável objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme art. 14 do CDC.

4. O banco não demonstrou a regularidade da contratação, tampouco comprovou que a parte autora celebrou o contrato, não se desincumbindo do ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do CPC e pelo art. 6º, VIII, do CDC.

5. O desconto indevido caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a ausência de engano justificável.

6. O dano moral configura-se
in re ipsa
, dispensando a prova do abalo sofrido pela parte autora, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

7. Diante da falha na prestação do serviço e dos precedentes do STJ, o valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando-se a razoabilidade e a função pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso do autor provido para majoração da indenização por danos morais. Recurso da instituição financeira desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços, especialmente em casos de contratação fraudulenta de empréstimo consignado.

2. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, salvo engano justificável.

3. O dano moral é presumido nos casos de descontos indevidos, e sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II e art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 422778/SP; STJ, AREsp 972028/MS; STJ, AREsp 968496/MS; STJ, REsp 1.570.980/MG; STJ, REsp 1527458/SE; STJ, AgInt no AREsp 1077698/SP.

R E L A T Ó R I O

Recursos de APELAÇÕES CÍVEIS interpostos pelo

BANCO BMG S/A e poir IVAN DOS SANTOS MORAES
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por IVAN DOS SANTOS MORAES, julgou-a procedente, declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes
,
condenou a instituição requerida ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso, pagamento de indenização por Danos Morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O banco apelante alega regularidade da contratação do negócio jurídico
sub judice
. Aduz seu direito a cobrança de contraprestações por serviços prestados. Afirma a inexistência de danos morais. Entende que o arbitramento do
quantum
indenizatório foi excessivo. Argumenta que a devolução em dobro dos descontos havidos é descabida. Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente e ou a redução do
quantum
indenizatório, restituição simples dos valores descontados indevidamente e compensação.

O autor, ora apelante,
alega equívoco do juízo singular no arbitramento do
quantum
indenizatório ao argumento de que a quantia não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação. Aduz desnecessidade de compensação, visto que os valores foram depositados em conta judicial vinculada aos autos. Requer afastamento de compensação e majoração do valor da indenização por Danos Morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões (Num. 250359735; Num. 250359738).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

O direito pleiteado pela parte autora, de Inexistência de Débitos
c/c Repetição Indébito c/c Danos Morais
, resultou da constatação de crédito não autorizado e ou solicitado em sua conta corrente, oriundo de empréstimo consignado não contratado. Alega que não possui com o banco requerido, esse vínculo contratual.
O juízo singular decidiu pela procedência dos pedidos, conforme extrato (Num. 250359729):

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para:

I - DECLARAR
a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao contrato de empréstimo discutido nos autos, quanto dos débitos oriundos da contratação, e por consequência,
CONDENO
a parte demandada

ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, valores estes que deverão ser compensados pelos valores então creditados a autora, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

II - CONDENO
a requerida ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, pelos contratos discutidos nos autos, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso.

III -
Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O banco apelante não se conforma
.
Alega a instituição financeira, regularidade da contratação existente entre as partes e mero exercício de seu direito à cobrança por serviços prestados. A razão, no entanto, não o assiste.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O banco apelante afirma que a parte autora apelada não comprovou haver sofrido os danos dos quais reclama reparação (Num. 250359731 – pág. 04).
A efetiva contratação de negócio jurídico aludido pelo banco requerido, ora apelante, qual seja, a celebração de um instrumento contratual mencionado na peça contestatória (Num. 250358247 – pág. 10) e reafirmado em sede de apelação (Num.
250359731 – pág. 04
), tem sua ocorrência negada pelo consumidor (Num. 250359735 – pág. 06). Assim,
a lide versa sobre negativa de relação contratual.

Saliente-se que, nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
a incumbência de comprovar a origem do débito e o inadimplemento noticiado, imputa-se à instituição bancária requerida (Num.
250359729
). No entanto,
não juntou documento hábil que viesse a comprovar a ação da parte autora em obrigar-se.

Ademais, da análise dos autos, colhe-se a constatação de que a afirmação de fraude procede. A existência de contratação válida e subsequente legitimidade dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, não se comprovou, visto que a assinatura não se demonstra lícita no presente caso. Tal condição confere convicção de que existem elementos para o questionamento da idoneidade do instrumento de vontade firmado.

O juízo singular observou que
conforme ensina o inciso I do parágrafo terceiro do artigo 14 do CDC que, o fornecedor só não responde pelos danos quando demonstrado que, “tendo prestado o serviço, o defeito inexiste”. E, no caso dos autos, não há a devida demonstração pelo banco, de que o serviço foi prestado e o defeito inexiste, pois não há prova de que os débitos foram devidamente cancelados, estornados, etc
(Num. 250359729)
.

Estava, portanto, a cargo do requerido, cumprir, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a determinação mandamental de demonstrar fato positivo donde ressai o direito de cobrar, em virtude de ser o demandado quem dispõe dos mecanismos adequados para produzir essa prova, qual seja, que a dívida oriunda de serviços alegados, de fato existia.

Nesse contexto,
o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

O que se percebe, na verdade, é que o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP).

O abuso de direito comprovado, decorrente da má prestação de serviços e cobrança indevida de dívida inexistente, torna obrigatória a reparação dos prejuízos suportados pela parte consumidora.

O c. STJ já assentou que o consumidor que teve indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira, faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC (STJ AREsp 972028/MS).

Sendo assim, conclui-se que o débito referido na inicial decorre da ação criminosa de terceiros de má-fé, que, de posse dos dados da parte autora, forjaram a contratação do empréstimo em seu nome. Assim, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do autor são compensáveis (STJ
AREsp 968496/MS).

Ora, o dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A instituição bancária apelante, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já assentou que o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ
AgInt no AREsp 1077698/SP
).
O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar
o sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada,
as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano,
arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado,
de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

A possibilidade de repetição do indébito em dobro, matéria do art. 42, § único do CDC ao consumidor com o qual se insurge o banco apelante, assegura ao consumidor, devolução em dobro do valor pago indevidamente, salvo engano justificável. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

Ao caso em tela, não se visualiza justificativa plausível para o erro na cobrança. Ademais, a instituição bancária, dotada de
expertise
técnica e recursos tecnológicos, deveria proporcionar segurança ao consumidor, evitando cobranças indevidas. Portanto, configura-se a má-fé presumida, cabendo a restituição em dobro, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada (STJ REsp 1.570.980/MG).

Ainda que assim não fosse, o entendimento do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

O autor apelante, por seu turno, não se conforma com o valor para a indenização por Danos Morais, arbitrado pelo juízo
a quo.
Manifesta-se pela majoração, ao argumento de que
o
quantum
estabelecido não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da instituição financeira apelada, mostra-se
aquém do razoável.

Em razão da falha na prestação de serviços, o valor fixado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Majoro o valor fixado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Mantidos os demais termos do
decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados, para 20% (vinte por cento)
.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso do autor e DESPROVEJO o recurso da instituição bancária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025